Tribunal: TJSP
Processo: 2012530-02.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multa por abandono processual. Art. 265, CPP. Afastamento. Impossibilidade. Comprovação de desídia na representação do réu. Patrono quedou-se inerte, não obstante tenha sido devidamente intimado, por diversas vezes, a se manifestar. Processo paralisado por relevante lapso temporal. Justificativa apresentada inverossímil e sem comprovação nos autos. Decisão bem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multa por abandono processual. Art. 265, CPP. Afastamento. Impossibilidade. Comprovação de desídia na representação do réu. Patrono quedou-se inerte, não obstante tenha sido devidamente intimado, por diversas vezes, a se manifestar. Processo paralisado por relevante lapso temporal. Justificativa apresentada inverossímil e sem comprovação nos autos. Decisão bem fundamentada. Impetrante que possuía flexibilidade de recusar ou interromper o patrocínio. Penalidade proporcional. – SEGURANÇA DENEGADA.